Tribunal: TJES
Processo: 0000068-20.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000068-20.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEDEIL JOSE DONA e outros

APELADO: FABIANO BERARDINELLI PINHEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
–
ADMINISTRADOR/PROCURADOR
–
REVELIA
–
DEVER DE PRESTAR CONTAS POR PARTE D
O MANDATÁRIO
–
REFORMA
DA SENTENÇA
–
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na forma do artigo 914, do Código de Processo Civil de 1973
1
, vigente à época da propositura da demanda, a ação de prestação de contas compete a quem tiver o direito de exigi-las (inciso I) ou a obrigação de prestá-las (inciso II), quando na administração de bens alheios.

2. O §2º, do art. 915, do mesmo diploma legal, dispõe que: “
Se o réu não contestar a ação ou não negar a obrigação de prestar contas, observar-se-á o disposto no art. 330; a sentença, que julgar procedente a ação, condenará o réu a prestar as contas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não Ihe ser lícito impugnar as que o autor apresentar
”.

3. Deveras, o cotejo dos elementos contidos aos autos, especialmente pelo contrato de fls. 09/14-ID nº 8646335, resta comprovado que o requerido ora apelado figurou como representante/administrador/procurador dos apelantes, assinando referido contrato atinente à relação havida entre as partes.

4. Devidamente citado (fl. 23), o requerido ora apelado se manteve silente, conforme certidão de fl. 23v, sendo decretada sua revelia, por meio da sentença recorrida (fls. 39-41), havendo presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344, do CPC.

5. A propósito, dispõe o artigo 668 do Código Civil: “
O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja
”.

6. Não há nos autos comprovação que os demandantes teriam autorizado ao requerido ora apelado permanecer com o referido valor objeto do contrato de locação firmado.

7. Reputo demonstrada a relação jurídica entre os autores e o demandado, bem como o direito dos autores ora apelantes de exigirem a prestação de contas do demandando ora apelado, razão pela qual merece reparo a sentença recorrida.

8. Recurso conhecido provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, para CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

LEDEIL JOSE DONA
e

ELISABETH DE MUNER DA SILVA DONA

contra a r. sentença de fls. 39/41-ID nº 8646335, acrescida da decisão de ID nº 8646339, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da “ação de prestação de contas”, movida pelos apelantes em face de
FABIANO BERARDINELLI PINHEIRO
, que julgou improcedente o pedido autoral e declarou a inexistência do dever de prestar contas.

Por fim, deixou de condenar a parte requerente ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões apresentadas por meio de ID nº 8646342, a parte apelante alega que:
I)
“
A improcedência, contraria a prova nos autos, pois foi apresentado contrato que nomeia o réu como administrador em seu preâmbulo, os depósitos foram efetivados na conta do réu, nos termos artigo terceiro, e, ainda, o réu assina como locador (doc’s. de fls.09, 10 e 13), respectivamente
”;
I
I
)
“
Quanto a procuração é de posse do réu. Os autores não podem fornecer um documento que não tem vez que a procuração foi entregue ao réu, pois é quem usaria a procuração para cumprimento do contratado
”;
I
II
)
“
O contrato, acostado na inicial, foi totalmente desconsiderado. Como relatado, os autores representaram no órgão de classe do réu, que também foi revel em todo o julgamento. A improcedência permite ao corretor o enriquecimento sem causa nos termos da lei civil
”;
I
V
)
“
A completa prestação jurisdicional restou prejudicada, na medida em que, omissa a decisão, não analisou os documentos probatórios carreado aos autos dando conta do preenchimentos dos requisitos necessários para procedência do pedido autoral, julgando contrário a prova os autos amalgamados à revelia do requerido não se dando nem ao trabalho de negar a existência do contrato mandatário ou nulidades
”.

Na instância originária,
LEDEIL JOSE DONA
e

ELISABETH DE MUNER DA SILVA DONA
, ajuizaram ação de prestação de contas em face do recorrido, buscando:

“
(...
)
A citação do requerido através de
m
andado, para responder aos termos da presente ação de prestação de contas, e nos termos do artigo 915, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias, efetuar a prestação de contas ou defender-se, sob pena de, não a fazendo, seja proferida sentença, impondo-lhe a obrigação de prestar contas, concedendo-lhe, ainda, a prazo de quarenta e oito (48) horas para a fazer, co
m
a cominação de se devolver essa faculdade ao peticionário, e, portanto, liquidada a sua responsabilidade pelas contas que, fore
m
apresentadas pelo mandante e, afinal, conforme a rita processual indicado, julgada procedente, tudo sob pena de revelia, co
m
correção monetária, juros, custa e honorários de advogado
(...)
” .
(fl. 04-ID nº 8646335).

Sustentam os requerentes que nomearam o requerido como administrador e procurador para locação do imóvel situado à Rua Waldir Soares de Mello, nº 220, apartamento 408, Jardim Camburi, Vitória/ES, do dia 01 de agosto de 2011 ao dia 31 de janeiro de 2014, conforme se verifica do contrato anexo aos autos às fls. 09/14-ID nº 8646335.

E mais, que a partir de julho de 2013, o requerido deixou de prestar contas dos valores dos alugueis recebidos do locatário, descumprindo suas obrigações como administrador do imóvel até a data final do contrato, ou seja, janeiro de 2014.

Por fim, argumentam que tentaram entrar em contato com o requerido, mas não obtiveram sucesso, enviando-lhe uma notificação em 29 de setembro de 2014, conforme Avisos de Recebimento colacionados à fl. 15. Da referida notificação, receberam contato do Requerido, que informou que sabia do débito e efetuaria os depósitos, no entanto, não o fez até o presente momento.

Devidamente citado (fl. 23), o requerido ora apelado se manteve silente, conforme certidão de fl. 23v, sendo decretada sua revelia, por meio da sentença recorrida (fls. 39-41), tendo o Juízo primevo fundamentado ainda que:

“
(...
) Embora o Requerido não tenha apresentado defesa nos autos, entendo que não assiste razão aos Requerentes.

Isso porque, apesar de aduzirem que possuem relação contratual com o Requerido, não há nos autos elementos que evidenciem tal alegação, pois o contrato juntado em inicial não está acompanhado da alegada procuração que, de fato, outorgue poderes dos Requerentes ao Requerido para realização de atividades em seu nome.

Além disso, foi dada a oportunidade aos Requerentes de fazerem prova de suas alegações, conforme decisão de fls. 24/24v, mas apenas juntaram aos autos, novamente, o contrato acima mencionado, que por si só, não torna incontroverso que as partes possuíam acordo entre si.

Aliás, como descrito no art. 333, inciso I do CPC/73 vigente à época, com correspondente no artigo 373, I da legislação atual, incumbe ao autor da ação comprovar fatos constitutivos do se direito.

(...);

Dessa forma, não é possível concluir que o Requerido descumpriu obrigações constantes no mandato supostamente outorgado a ele, haja vista a ausência de documento que demonstre a outorga de obrigações/poderes e a consequente relação jurídica entre as partes (...).

Com efeito, na forma do artigo 914, do Código de Processo Civil de 1973
1
, vigente à época da propositura da demanda, a ação de prestação de contas compete a quem tiver o direito de exigi-las (inciso I) ou a obrigação de prestá-las (inciso II), quando na administração de bens alheios.

E mais, o §2º, do art. 915, do mesmo diploma legal, dispõe que:

Art. 915. Aquele que pretender exigir a prestação de contas requererá a citação do réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, as apresentar ou contestar a ação. (...)

§ 2
o
Se o réu não contestar a ação ou não negar a obrigação de prestar contas, observar-se-á o disposto no art. 330; a sentença, que julgar procedente a ação, condenará o réu a prestar as contas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não Ihe ser lícito impugnar as que o autor apresentar
.

Segundo a lição de Antônio Carlos Marcato
2
:

O procedimento de ação de exigir contas é composto, em regra, de duas fases: na primeira delas verificar-se-á se o réu está, ou não, obrigado a prestá-las, sendo impertinente apurar-se quem é devedor e em quanto monta o débito. Resolvida a questão da existência da obrigação de prestar contas, inicia-se a segunda fase procedimental, ocasião em que as contas serão prestadas em forma mercantil, com a apuração do saldo favorável ou desfavorável ao autor
.

In casu
, o procedimento ainda se encontra na primeira fase, razão pela qual se deve perquirir apenas a obrigação ou não do requerido apelado de prestar contas aos autores.

Dito isso, faz-se imperioso, nesta primeira fase do procedimento de prestação de contas, observar que
a referida obrigação exsurge a todos aqueles que administram ou possuem sob guarda, bem alheios, devendo demonstrar os atos de sua gestão ao titular dos direitos administrados, ou seja, deve discriminar as importâncias recebidas e despendidas.

Nesse sentido ensina a doutrina de Elpídio Donizetti Nunes
3
:

A todo aquele que, de qualquer modo, administra bens ou interesses alheios, por força de relação jurídica legal ou contratual, como, por exemplo, o tutor, o sucessor provisório, o mandatário, o administrador, o inventariante (
CC
, arts.
434
,
477
,
1.301
,
991
, VII,
995
, V, e CPC/1973, art.
728
), está obrigado a prestar contas.

Deveras, o cotejo dos elementos contidos aos autos, especialmente pelo contrato de fls. 09/14-ID nº 8646335, resta comprovado que o requerido ora apelado figurou como representante/administrador/procurador dos locadores ora apelantes, assinando referido contrato atinente à relação havida entre as partes.

E mais, devidamente citado (fl. 23), o requerido ora apelado se manteve silente, conforme certidão de fl. 23v, sendo decretada sua revelia, por meio da sentença recorrida (fls. 39-41), havendo presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344, do CPC.

Em sendo assim, no presente caso resta incontroversa a contratação do apelado como administrador/procurador em nome dos apelantes, muito embora a procuração não contes nos autos, já que segundo os autores “(...)
Quanto a procuração é de posse do réu. Os autores não podem fornecer um documento que não tem vez que a procuração foi entregue ao réu, pois é quem usaria a procuração para cumprimento do contratado
(...)
”.
(ID nº 8646342).

A propósito, dispõe o artigo 668 do Código Civil:

Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.

Outrossim, não há nos autos comprovação que os demandantes teriam autorizado ao requerido ora apelado permanecer com o referido valor objeto do contrato de locação firmado.

Postas estas considerações, reputo demonstrada a relação jurídica entre os autores e o demandado, bem como o direito dos autores ora apelantes de exigirem a prestação de contas do demandando ora apelado, razão pela qual merece reparo a sentença recorrida.

Ou seja, na hipótese vertente, verifico o direito dos autores em exigir que o demandado lhes preste conta, pois a relação jurídica existente entre as partes impõe ao demandado, na qualidade de administrador/procurador, apresentar o acerto de contas referente ao imóvel objeto da locação, já que restou pactuado que os depósitos dos alugueres seriam efetivados na conta do demandado, nos termos da cláusula terceira do referido contrato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e julgar procedente a pretensão inicial para condenador o requerido ora apelado a prestar as contas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não Ihe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Outrossim, condeno o requerido ora apelado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

1
Corresponde ao Art. 550 do Código de Processo Civil de 2015: “Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

2
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais. 11ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2005. p. 138.

3
NUNES, Elpídio Donizetti. Curso Didático de Direito Processual Civil, Editora Del Rey, 1998, p. 516

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença objurgada e julgar procedente a pretensão inicial para condenador o requerido ora apelado a prestar as contas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não Ihe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Outrossim, condenar o requerido ora apelado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.